Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711285-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVANI DOMINGOS DE FRANCA BARBOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIOVANI DOMINGOS DE FRANCA BARBOSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0709912-22.2021.8.07.0018), acolheu impugnação apresentada pelo agravado para excluir dos cálculos do valor devido a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em decisão de id 34391124, nos autos do agravo, o pedido liminar foi indeferido e foram dispensadas as informações do juízo. Foram apresentadas contrarrazões (id 34776673). Após conclusão do feito para análise do mérito, conforme certidão de id 35304192, a parte agravante peticiona (id 37165029) para informar que o juízo fazendário reconsiderou sua decisão, na ação principal n. 0709912-22.2021.8.07.0018, para deferir a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de janeiro de 2001, e, consequentemente, a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. Compulsando os autos do processo originário, verifico que, de fato, em 20/06/2022 sobreveio decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido formulado em sede de embargados de declaração para sanar erro material fixando a correção monetária com base no IPCA-E, abrangendo, desta forma, o objeto do presente agravo de instrumento. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator